Tribunal: TCU
Processo: 017.310/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8549/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.310/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cheila Pereira Menelick (XXX.714.257-XX); Elaine Ayrolla Navega (XXX.379.997-XX); Eliane Ayrolla Navega Chagas (XXX.362.757-XX); Ellen Navega Dias (XXX.380.227-XX); Erika Azevedo Lorete Navega (XXX.105.037-XX); Helmut Brinker de Mattos (XXX.606.217-XX); Joselia Maria Leal dos Reis (XXX.525.377-XX); Maria Stela Goncalves de Mattos (XXX.475.957-XX); Nancy Pereira Camara (XXX.713.927-XX); Rosemary Amaral Lorete Navega (XXX.533.277-XX); Sandra Pereira Menelick (XXX.611.897-XX); Shirley Pereira Menelick (XXX.790.287-XX); Silvia Regina de Medeiros Leal (XXX.111.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.